Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-90.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-90.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TESES LEVANTADAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ QUE AUTORIZE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA C.STJ. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, PORÉM SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800085-90.2021.8.14.0085

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL MONTEIRO DA SILVA em face ao Acordão de ID 18722671 proferida por este relator assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS REDUZIDOS PARA R$5.000,00 DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AFASTADA CONDENAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A instrução processual desenvolvida na demanda, não permitiu concluir pela regularidade da contratação. Inexistência de nenhum documento que comprove relação entre as partes.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, e redução do quantum arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

Em suas
razões aduz
o embargante que o referido acordão fora omissão vez que não apreciou a questão do não cabimento de repetição de indébito ao caso, na medida em que houve reconhecimento da não comprovação de má-fé na conduta do banco.

Sustenta ainda que a não fora analisado o cabimento de juros de mora desde o arbitramento, em relação à condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 19389902.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Acórdão combatido apresentou omissão, por não apreciar a questão do não cabimento de repetição de indébito ao caso, na medida em que não houve reconhecimento de má-fé na conduta do banco.

Além disso, sustenta a instituição financeira embargante que também não foi analisado o cabimento de juros de mora desde o arbitramento, em relação à condenação por danos morais.

Analisando os autos, observo que de fato foi levantada tal questão nas razões da Apelação, conforme se verifica no documento acostado aos autos (ID 11306874). N
o entanto, a constatada omissão não é capaz de modificar o conteúdo decisório do Acórdão, na medida em que
a jurisprudência é firme no sentido de ser
irrelevante a existência de má-fé, no caso de repetição de indébito, para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

(...)

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021 - grifou-se)

Em relação aos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação, pois se trata de responsabilidade contratual, o que atrai a incidência do art. 405, do CC, exatamente nos termos da sentença objurgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL.
CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
3. Na hipótese, a reforma do julgado no que diz respeito ao dano moral demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1313917 DF 2018/0150965-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 – 3ª TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa. (Súmula nº 403/STJ).
3. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1177785 PR 2017/0246933-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 – 3ª TURMA).

Portanto, quanto a esta questão, não há qualquer reforma que se imponha à sentença recorrida, tendo em vista que se encontra em conformidade com a jurisprudência atual do STJ.

Assim, ante todo o exposto,
PARCIAL PROVIMENTO
o presente recurso de Embargos de Declaração para tão somente constatar a omissão da sentença, que deixou de se manifestar quanto ao cabimento de condenação na repetição do indébito, diante da ausência de má-fé na conduta do banco e quanto ao termo inicial dos juros de mora arbitrados, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos modificativos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024